Tribunal: TJSP
Processo: 2009489-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas Corpus – Pedidos de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e por excesso de prazo para a formação da culpa – Pleito de revogação da prisão preventiva que já foi examinado e indeferido por esta 7a Câmara Criminal quando do julgamento de 'habeas corpus' anteriormente impetrado a favor do paciente, com idêntico pedido – Alegação de excesso de

Ementa:
Habeas Corpus – Pedidos de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e por excesso de prazo para a formação da culpa – Pleito de revogação da prisão preventiva que já foi examinado e indeferido por esta 7a Câmara Criminal quando do julgamento de 'habeas corpus' anteriormente impetrado a favor do paciente, com idêntico pedido – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa que restou prejudicada – Instrução processual que foi encerrada após a impetração desta ação constitucional – Habeas corpus parcialmente conhecido e julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2009489-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante REGIANA CAMPANHA SERRA DA SILVA e Paciente
RENATO APARECIDO SILVA DE LELIS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram
parcialmente do presente habeas corpus para, na parte conhecida, julga-lo
prejudicado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009489-32.2020.8.26.0000
2
Voto 15016
Habeas Corpus no 2009489-32.2020.8.26.0000
Comarca
: São Paulo
Impetrante : Dra. Regiana Campanha Serra da Silva
Paciente
: RENATO APARECIDO SILVA DE LELIS

Habeas Corpus
Pedidos de revogação da prisão
preventiva por falta dos requisitos previstos no art. 312 do
CPP e por excesso de prazo para a formação da culpa
Pleito de revogação da prisão preventiva que já foi
examinado e indeferido por esta 7a Câmara Criminal
quando do julgamento de 'habeas corpus' anteriormente
impetrado a favor do paciente, com idêntico pedido

Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
que restou prejudicada
Instrução processual que foi
encerrada após a impetração desta ação constitucional
Habeas
corpus
parcialmente
conhecido
e
julgado
prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Advogada Dra. Regiana Campanha Serra da Silva a favor de
RENATO APARECIDO SILVA DE LELIS, sob a alegação de que ele
estaria sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 7a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, consistente na
manutenção de sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal no
1518985-74.2019.8.26.0228, ante a prática de crimes de tráfico de
drogas e de associação para o tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009489-32.2020.8.26.0000
3
Alega a i. Advogada que: (1) não se justifica a prisão preventiva
do paciente, eis que não estão presentes os requisitos do art. 312 do
CPP;
(2)
trata-se
de
agente
primário,
sem
antecedentes
desabonadores, possuindo ocupação lícita e endereço certo no distrito
da culpa, de modo que faz jus à liberdade provisória; (3) o conjunto
probatório é frágil a respeito da autoria delitiva dos crimes a ele
imputados pelo Ministério Público; e, ainda (4), que ele está preso
cautelarmente desde 7.8.2019, de sorte que a manutenção da sua
segregação até a presente data traduz excesso de prazo para a
formação da culpa.
Ante tais argumentos, postula liminarmente a concessão da
ordem a fim de que esta Corte determine a revogação da custódia
provisória do paciente. Subsidiariamente, requer a substituição por
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
A liminar foi indeferida às fls. 48/50.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 52/54).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
58/65).
É o relatório.
Salvo quanto ao excesso de prazo para formação da culpa

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009489-32.2020.8.26.0000
4
que está prejudicada
, as demais alegações não comportam
conhecimento.
1. Configuram elas, a toda evidência, mera reiteração do
Habeas
Corpus
no
2179350-50.2019.8.26.0000,
anteriormente
impetrado a favor do paciente com pedidos idênticos, o qual foi
denegado por votação unânime por esta 7a Câmara Criminal, na
sessão de julgamento realizada em 18.9.2019.
Ora, consoante pacífica orientação jurisprudencial, “Tratando-se
de mera reiteração de pedido[s], com os mesmos fundamentos, não
se conhece do remédio constitucional.” (Superior Tribunal de Justiça,
H.C. 23402/SP, 5a T., Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.
15/10/2002, D.J. 25/11/2002, pg. 254).
Neste sentido, também, JÚLIO FABBRINI MIRABETE1:
“Questão também a ser examinada é a possibilidade ou não de reiteração do pedido de
habeas corpus. Inúmeras vezes se tem decidido que é admissível o conhecimento de anterior
pedido denegado, mesmo que a causa de pedir seja composta dos mesmos fundamentos, sob
alegação de que a ordem do writ não tem execução mandamental e não faz coisa julgada.
Todavia, tem-se objetado, corretamente, que a mera repetição de fundamentos já examinados
não merece conhecimento. Esgotada a faculdade recursal do habeas corpus, deixa o interessado
de poder reiterar a pretensão de liberdade repelida com os mesmos fundamentos uma vez que o
impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha direito. Não se trata, aliás, de que a
sentença denegatória faz coisa julgada, mas sim da impossibilidade de o mesmo Tribunal
reexaminar decisão já firmada através de uma de suas Câmaras, assumindo a posição da
autoridade coatora ao confirmar o ato ou a situação jurídica impugnados. Só é admissível o
conhecimento de novo pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação
anterior, ou seja, o conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos
fundamentos de fato ou de direito. Fora tal hipótese, o pedido deve ser dirigido à instância
superior”.
2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa,
por vez, está prejudicada.
1 Processo Penal, 4a ed., São Paulo: Atlas, 1995, pág. 704.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009489-32.2020.8.26.0000
5
De acordo com os dados constantes do sítio eletrônico deste
Tribunal de Justiça, a instrução processual foi declarada encerrada em
14.2.2020 pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora, tendo
sido facultado às partes o prazo legal para apresentação de alegações
finais.
Ora, com o encerramento da instrução processual, incide no
caso concreto os termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por
excesso de prazo.”
Forçoso reconhecer, portanto, que o pedido de revogação da
prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa
perdeu o seu objeto.
3. Assim, por tais fundamentos, CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente habeas corpus para, na parte conhecida, julga-lo
PREJUDICADO.
OTAVIO ROCHA
Relator